Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO, TITULAR DO DOMÍNIO OU POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O credor fiduciário, enquanto titular do veículo, responde solidariamente pelos tributos relativos ao bem, tendo em vista que o devedor fiduciário ostenta a posição jurídica de mero possuidor, que adquire a propriedade apenas após o adimplemento da obrigação e o implemento da condição resolutiva.

2. Ainda que seja comprovada a alegada fraude, o agente financeiro deverá permanecer como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, porque é ele o contribuinte do imposto, na forma prevista na Lei n. 7.431/85, respondendo, assim, pelos débitos incidentes sobre o veículo, inclusive no que diz respeito às multas por infração de trânsito não pagas.

3. Recurso desprovido.